Tribunal: TJDFT
Processo: 0064609-42.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o apelado Sakuma Yamassaki a manifestar-se, no prazo de 10 dias, sobre a proposta de acordo formulada por Banco Bradesco SA (ID 54868315), uma vez que o despacho de ID 55334159 aparentemente não foi disponibilizado no Diário de Justiça. Após, vencido o prazo, não havendo aquiescência ao acordo, intime-se o apelante a manifestar-se sobre o sobrestamento outrora determinado (ID 8978548) e seu interesse no julgamento do apelo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora